Tribunal: TJDFT
Processo: 0702020-53.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0702020-53.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LETICIA KARLA LOPES DA SILVA AGRAVADO: FLAVIANO LOPES DA SILVA, KILDA LOPES DA SILVA, LANA FLAVIA LOPES DALTON D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por LETICIA KARLA LOPES DA SILVA contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Segunda Vara Cível da Circunscrição de Sobradinho, que, nos autos da ação cominatória movida contra a agravante por FLAVIANO LOPES DA SILVA, KILDA LOPES DA SILVA e LANA FLAVIA LOPES DALTON, indeferiu a juntada de documentos aos autos pela recorrente, por considerá-los manifestamente impertinentes ao deslinde da causa. Sustenta a recorrente que o Juízo de origem não poderia ter ordenado a retirada dos documentos dos autos, considerando serem irrelevantes, pois entende que a análise probatória deveria ser realizada apenas no julgamento do mérito, destacando que a decisão recorrida impede a utilização da prova em eventual julgamento de apelação. Destaca que a parte contrária não aventou nulidade, ilegalidade ou vício dos documentos, o que imporia a reforma da decisão recorrida, por ser vedado ao Juízo indeferir produção de provas de ofício Defende a pertinência da prova para elucidação das questões controvertidas nos autos, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado. No mérito, requer a reforma da decisão recorrida e o deferimento da juntada da documentação inadmitida pelo Juízo de origem. Preparo regular no ID 13977245. Em homenagem ao princípio do contraditório substancial, foi proferido o despacho de ID 1401178, facultando à recorrente a apresentação de argumentação para demonstrar a admissibilidade do recurso diante do rol contido no art. 1.015 do CPC. A recorrente peticionou no ID 14344843, sustentando o cabimento da insurgência por "flexibilização do rol do art. 1.015 do CPC por força do que restou decidido pela Corte Especial do S.T.J. quando do julgamento do tema repetitivo número 988 nos autos do REsp 1696396/MT que mitiga a taxatividade do rol previsto no art. 1.015 do CPC". Sustenta a ineficácia do provimento recursal caso o pedido de juntada de provas não for apreciado nessa fase do processo, pois impediria que a recorrente suscitasse cerceamento de defesa em sede de apelação, em razão da matéria contida na prova considerada impertinente pelo Juízo da causa. Por fim, sustenta que "o cerceamento de defesa inclui-se no rol das nulidades sendo impositivo a esta parte, pela norma do art. 278 do CPC, alegar no primeiro momento que lhe caiba falar, sob pena de preclusão". É o breve relatório do necessário. Decido. Nos termos do artigo 932 do Código de Processo Civil vigente, incumbe ao Relator do agravo de instrumento “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Para análise de verificação dos requisitos de admissibilidade do agravo de instrumento em debate, é necessário verificar os pressupostos recursais previstos no CPC, entre eles o pertinente as suas hipóteses de cabimento, previstas no art. 1.015, in litteris: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias II – mérito do processo III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação VI – exibição ou posse de documento ou coisa VII – exclusão de litisconsorte VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o XII – (VETADO) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Verifica-se que o legislador optou por fornecer um rol taxativo de matérias recorríveis por meio de agravo de instrumento. Contudo, embora não deixando abertas as hipóteses de cabimento de agravo de instrumento, cumpre ressalvar que a taxatividade firmada pelo legislador não impõe uma fria e literal interpretação da norma correspondente. Com efeito, restou sedimentado o entendimento jurisprudencial pela taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC, legitimando a interposição de agravo de instrumento contra decisões que não estão expressamente previstas no referido dispositivo legal, mas sobre as quais haja possibilidade de perecimento do direito vindicado pela recorrente. Assim, é legítima a interposição do recurso fora das hipóteses legais quando houver risco de perecimento do objeto do agravo se a questão for remetida à apelação, de acordo com a regra de recorribilidade diferida instituída pelo novo estatuto processual civil. E essa apreensão restou sedimentada em sede de recursos repetitivos pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp. 1704520/MT, consolidando o seguinte entendimento: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS. (...) 6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.(...) 9- Recurso especial conhecido e provido. (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018) Assim, a priori, o juiz não está autorizado a sobrepujar a nova opção política do legislador processual, que restringiu os temas de cabimento do agravo de instrumento, devendo relativizar a taxatividade da legislação apenas quando verificar "urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação." Na hipótese o recurso é admissível, pois não há previsão legal de interposição de agravo de instrumento contra decisões que indeferiam o pedido de juntada de prova documental reputada impertinente para o julgamento da causa, e não há prejuízo para que a questão seja discutida em sede de apelação, caso a agravante reste sucumbente e a sentença firme entendimento capaz de ensejar o reconhecimento de cerceamento do direito de defesa. A recorrente sustenta a admissibilidade da insurgência com lastro na alegação de que "o cerceamento de defesa inclui-se no rol das nulidades sendo impositivo a esta parte, pela norma do art. 278 do CPC, alegar no primeiro momento que lhe caiba falar, sob pena de preclusão". A alegação é impertinente, pois o referido artigo não cuida de hipótese de cabimento de agravo de instrumento. Com relação a matéria probatória, o art. 1.015 do CPC prevê o cabimento do agravo de instrumento penas para decisões que decidam sobre a inversão do ônus da prova em seu inciso XI. Na hipótese, o provimento recorrido apenas decidiu que a juntada de novas provas seria inadmissível, por possuírem conteúdo impertinente para o julgamento da causa e por risco de causar tumulto processual. E não há óbice para que o Juízo aprecie, de ofício, a análise da pertinência das provas propostas pelas partes, como dispõe o art. 370 do CPC, in verbis: Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito. Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias. Caso a sentença reconheça a ocorrência de fato sobre o qual não foi dado à recorrente a oportunidade de produzir prova, notadamente pelo indeferimento da juntada de documentos reputados impertinentes, não há prejuízo para que a questão seja suscitada em preliminar de apelação. Com efeito, não há óbice para que me eventual recurso de apelação a agravante suscite preliminar de cerceamento de defesa em razão do indeferimento da juntada de documentos, apresentando em grau recursal os elementos de prova que não pode utilizar em primeiro grau, como lhe é garantido pelo art. 1,014 do CPC, confira-se: "Art. 1.014. As questões de fato não propostas no juízo inferior poderão ser suscitadas na apelação, se a parte provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior." Assim, não é que não caberá recurso contra a decisão que rejeita pedido de produção de provas, mas que o meio e o momento impugnativo para formulação do inconformismo contra atos judiciais dessa natureza, por escolha do legislador e em prestígio da nova sistemática processual, foi remetido para etapa processual posterior. Essa circunstância que vem sendo denominada pela doutrina como recorribilidade diferida ou, ainda, impugnabilidade remota das decisões interlocutórias não recorríveis de imediato. Também não se vislumbra a possibilidade de o agravante vir a experimentar danos iminentes ou de difícil reparação em decorrência da decisão hostilizada. Se o Juiz, que é destinatário da prova, entende que a prova é inadequada ou que ela não teria relevância para o desfecho da lide, prejuízo algum experimentará a recorrente com o julgamento antecipado, sendo certo que, em eventual apelação, poderá, como salientado, trazer à tona o seu inconformismo. Com efeito, nos termos do art. 370 do CPC, o juiz é o destinatário da prova, cabendo-lhe aferir sobre a necessidade ou não de sua realização. Mesmo antes da vigência do novo Estatuto Processual Civil, e da mitigação das hipóteses de cabimento do recurso, já não era admitida a interposição de agravo de instrumento contra decisões que dispensavam produção probatória. De fato, mesmo na vigência do CPC de 1916 a discussão sobre o cerceamento de defesa por indeferimento de prova era remetida para a fase de apelação, mediante conversão do agravo de instrumento em retido. Coadunando com essa orientação, confira-se a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça firmada sob a égide da legislação processual revogada: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONVERSÃO PARA AGRAVO RETIDO. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS E MATERIAIS. UTI REDE PUBLICA. AUSÊNCIA DE VAGA. INDEFERIMENTO DE PROVA. FALTA DE PREJUÍZO. CONVERSÃO. 1. O juiz é o destinatário da prova, incumbido de decidir sobre a necessidade, ou não, da produção para a formação do seu livre convencimento, de modo a assegurar a razoável duração do processo pela celeridade da tramitação (CPC arts. 130 e 131 e CF/88 93 IX), pelo poder/dever de indeferir as providências inúteis ou meramente protelatórias. Por isso, não se cogita de ilegalidade. 2.Cerceamento de defesa somente se configura com o prejuízo da parte, por provimento judicial desfavorável fundado na ausência das provas postuladas e indeferidas. Sem isso, não existe decisão suscetível de causar à parte lesão grave e de difícil reparação (CPC art.527 II), o que impõe a conversão do agravo de instrumento para a forma retida, reportando a apreciação em sede de preliminar de eventual apelação. 3.Negou-se provimento ao agravo regimental. (Acórdão n.570984, 20120020020317AGI, Relator: GISLENE PINHEIRO, 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 01/03/2012, Publicado no DJE: 19/03/2012. Pág.: 162) Portanto, buscando a recorrente impugnar decisão que indeferiu produção probatória, não estando a matéria no rol das hipóteses de cabimento de agravo de instrumento e não havendo risco caso a questão venha a ser eventualmente discutida em grau de apelação, o presente recurso não deve ser conhecido posto que inadmissível. Nesse sentido, confira-se recente precedente desta colenda Turma Julgadora: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL TAXATIVO. ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. O artigo 932, inc. III, do Código de Processo Civil, atribui ao relator a prerrogativa de não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 2. O artigo 370, do CPC é claro ao prevê que caberá ao juiz determinar as provas necessárias para o bom deslinde do feito. O próprio dispositivo também prevê a possibilidade do juízo indeferir, por decisão fundamentada, as provas inúteis ou meramente protelatórias. Eventual indeferimento de prova requerida pela parte somente poderá ensejar exame revisional da questão na ocasião de recurso de apelação, sob alegação de cerceamento de defesa. 3. O Código de Processo Civil vigente, ao reformular a sistemática do recurso de agravo, objetivou empregar celeridade aos processos, não incidindo o alegado cerceamento de defesa sobre o indeferimento do pedido de prova testemunhal e pericial, a qual poderá ser regularmente abordada em preliminar de apelação, nos termos do art. 1.009, §1o, do CPC. 4. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão n.1143753, 07137754520188070000, Relator: CARLOS RODRIGUES 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/12/2018, Publicado no DJE: 23/01/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Pelo exposto, com fulcro no art. 932, III c/c art. 1.015 ambos do CPC, não conheço do presente agravo de instrumento ante sua inadmissibilidade. Preclusa a presente decisão monocrática, adotem-se as cautelas de praxe. Intime-se. Brasília, 18 de fevereiro de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator